Tribunal: TJMT
Processo: 1023403-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023403-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES registrado(a) civilmente como JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), ROSANGELA SILVA DE JESUS - CPF: 502.624.911-68 (AGRAVANTE), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRENDIVIDAMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rosangela Silva de Jesus contra decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava limitar os descontos de parcelas de empréstimos a 35% de seus rendimentos líquidos. A agravante, alegando estar superendividada com dívidas comprometendo 15517% de sua renda, solicitou a suspensão dos débitos e a autorização para depósito em juízo de 35% de sua renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando à limitação dos descontos nos proventos da agravante; (
ii
) verificar se é possível deferir tal medida sem a observância do rito especial previsto na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) introduziu um rito especial para a repactuação de dívidas, exigindo uma fase de conciliação com todos os credores antes de qualquer decisão sobre revisão e integração dos contratos.

A ausência de elementos que demonstrem a ilegalidade dos contratos impede a concessão da tutela de urgência,
especialmente antes
d
a
instauração do procedimento de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A repactuação de dívidas por superendividamento exige o cumprimento do rito especial estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, que prevê, inicialmente, uma tentativa de conciliação com os credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A, 104-B (Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; TJMT, AI 1003838-14.2024.8.11.0000, j. 27/03/2024

.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANGELA SILVA DE JESUS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) nº 1032487-60.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
BANCO MASTER S/A
,
BANCO MASTER S/A
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que objetivava a limitação dos descontos das parcelas de empréstimos a 3
5
% de seus rendimentos líquidos.

Para tanto, aduz a agravante que está superendividada, com suas dívidas comprometendo 155,17% de sua renda e, devido a essa condição, não consegue prover seu sustento básico e garantir o mínimo existencial.

Diante dessa situação, a agravante
pugna pel
a concessão d
a
tutela de urgência para que sejam cancelados todos os débitos referentes aos empréstimos.

Adicionalmente, pleiteia a autorização para que deposite em juízo um valor correspondente a 35% de sua renda líquida mensal, objetivando a repactuação de suas obrigações financeiras
.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Apesar da intimação de todos os agravados, apenas
a
Caixa Econômica Federal
–
C
EF,
Banco Master S.A
e
Banco
Daycoval
S
.
A, apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, com que a parte autora, ora agravada, pretendia limitar os descontos dos contratos de empréstimos a até 30% dos seus proventos salariais.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da reforma da decisão de origem, sobretudo porque a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e a repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Assim, em que pese a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a

tentativa de conciliação
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024